Tribunal: TJES
Processo: 5000261-46.2023.8.08.0042
Classe: Petição Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-46.2023.8.08.0042
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MARIA DA PENHA XAVIER COSTA
APELADO: TATIANA MOTTE ELIODORIO FAMBRE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO DO TÍTULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5000261-46.2023.8.08.0042

Recorrente: MARIA DA PENHA XAVIER COSTA

Recorrida: TATIANA MOTTE ELIODORIO FAMBRE

Relator:

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA XAVIER COSTA
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que as ações que versem sobre execução de cheque possuem dupla competência, podendo ser ajuizadas tanto no local da praça de pagamento quanto no domicílio do devedor;
b)
o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e consequente prosseguimento da ação, em seus ulteriores termos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o juízo De Rio Novo do Sul/ES é competente para processar e julgar a presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 9.099/95, declarando a incompetência do juízo com base no entendimento de que o foro competente para processamento da presente execução é a praça do cheque, ou seja, o endereço da agência bancária que, no caso em questão, situa-se na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento (lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente) sendo irrelevantes os locais do domicílio do autor e do réu
[1]

Assim, tratando-se de cheques não pagos, o local de pagamento e, portanto, o foro competente para a execução é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, portanto, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESIDUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA FIXADA PELO FORO DO LOCAL DO BANCO SACADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º, INCISO II, DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 2º, INCISO I, PRIMEIRA PARTE DA LEI DO CHEQUE (LEI 7.357/85). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE IBIPORÃ. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.
(TJ-PR 00255534920248160014 Londrina, Relator: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Por tais razões, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar sua incompetência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, pois restou configurada sua incompetência territorial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso inominado interposto por

MARIA DA PENHA XAVIER COSTA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais.

Sem condenação em honorários sucumbenciais.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 62: “9) O foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento - lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente - sendo irrelevantes os locais de domicílio do autor e do réu”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)